Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA (74,31G E 1,59G), E DE DUAS PORÇÕES PÓ BRANCO (56,56G E 2.035,00KG). RESULTADO NEGATIVO PARA COCAÍNA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. LAUDO DEFINITIVO. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Apesar de se reconhecer que o tráfico de entorpecentes causa danos graves à coletividade, tem-se que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de se legitimar a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis.
2. In casu, observa-se que a quantidade de droga encontrada na residência da paciente não é expressiva – apreendidas 2 (duas) porções de maconha com massa líquida de 74,31g e 1,59g, sendo que as outras 2 (duas) porções apreendidas, equivalentes a 56,56g e 2.035,00kg de pó branco, apresentaram resultado negativo para cocaína e para outras substâncias ilícitas (Laudo Químico), ou seja, não há na decisão combatida motivação suficiente para privar o paciente de sua liberdade.
3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALVARÁ DE SOLTURA JÁ EXPEDIDO.